Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OSMAR BATISTA TELES (agravante/autor) contra a decisão (ID 239498033, dos autos de origem) em que, nos autos da ação de reintegração de posse (processo no 0702284-64.2025.8.07.0010), ajuizada em face de JOSÉ DE SOUZA LIMA (agravado/réu), foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e indeferida a petição inicial. Em suas razões recursais (ID 73229229), a parte agravante/autora sustenta, em síntese, que cumpriu a determinação de emenda à inicial e que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Requer seja conhecido e provido o recurso para “que seja o presente recurso conhecido e provido, cassando a Decisão id 239498033, posto estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade, deferindo-se o benefício da justiça gratuita para o Agravante; e, sucessivamente, cassando a r. sentença”. Sem preparo, eis que a parte agravante é postulante à justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal), que devem ser instrumentalmente preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento é recurso incabível ao enfrentamento da questão relativa à gratuidade de justiça, posto que o benefício foi indeferido na sentença de ID 232016318 dos autos de origem, ato processual que desafia recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Ainda, por se tratar de erro grosseiro na interposição do recurso de Agravo de Instrumento na espécie, não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, afastando a dúvida objetiva. Nesse sentido, colaciono julgados do e. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A interposição de recurso inadequado, quando ausente dúvida objetiva, constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...) 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A interposição de recurso inadequado, sem dúvida objetiva, constitui erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...) (AgRg no AREsp n. 2.837.263/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PROVIMENTO NEGADO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso equivocado quando há expressa e inequívoca previsão legal acerca do seu cabimento. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.563.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se verifica: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 3. Interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, que impede seja o recurso conhecido. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo não conhecido. Tese de julgamento: “provimento judicial que, ao acolher exceção de pré-executividade, põe fim à execução tem natureza de sentença terminativa que desafia recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.” (...) (Acórdão 1945835, 0731584-38.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação é o recurso cabível contra sentença, enquanto o agravo de instrumento se destina a impugnar decisões interlocutórias. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a decisão que extingue o cumprimento de sentença deve ser impugnada por meio de apelação, enquanto o agravo de instrumento somente é cabível quando a decisão não põe fim à fase executiva. 5. A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e improvido. (...) (Acórdão 1989530, 0746670-49.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Ademais, verifica-se que a sentença que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça transitou em julgado em julgado em 09/05/2025 (ID 239422762, dos autos de origem) e, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Por fim, a “decisão interlocutória de id 239498033”, em face da qual foi interposto o presente agravo se trata, em verdade, de mera certidão que, de ordem, intimou a parte autora a efetuar o pagamento das custas processuais, nos termos da sentença. O artigo 1.015, em seu caput, estabelece que “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias”, elencando, após, rol taxativo de cabimento do recurso. Dessa forma, não possuindo o ato processual impugnado, qualquer conteúdo decisório, nem se tratando de efetiva decisão interlocutória, mas mera certidão, não desafia agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Percebe-se que a pretensa “decisão” interlocutória agravada consiste, em verdade, em singela certidão emitida pela Secretaria do Juízo singular, por meio da qual as partes foram intimadas para manifestação a respeito da proposta de honorários. 2.1. Trata-se de ato processual desprovido de conteúdo decisório e que, por essa razão, não pode ser impugnado por meio do recurso de agravo de instrumento. (...) 4. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada nas razões recursais não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1981559, 0751245-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por mais de um fundamento, sendo eles: a inexistência de conteúdo decisório na decisão agravada; e a não submissão da matéria ao exame prévio pelo juízo de origem, em violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A matéria se encontra circunscrita ao objeto da impugnação ainda pendente de apreciação pelo juízo da execução. Ademais, a certidão e o pronunciamento judicial, objetos do agravo de instrumento, são destituídos de conteúdo decisório, uma vez que enquanto aquela se limita à intimação da parte sobre as pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, esta determina, exclusivamente, que se dê prosseguimento aos atos constritivos, nos termos da decisão precedente. 3. Portanto, diante da impossibilidade de supressão de instância de matéria já impugnada e pendente de apreciação pelo juízo de origem, bem como perante a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial agravado, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1928182, 0726103-94.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Dessa forma, por diversos ângulos o recurso é manifestamente inadmissível, sendo imperioso o não conhecimento deste Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 507, 932, inciso III, e 1.009, todos do Código de Processo Civil.